Tribunal: TJDFT
Processo: 0734845-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734845-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: JESSICA SOARES ROSALINA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BRADESCO SAÚDE S.A. em face do acórdão de ID 46180478, que conheceu parcialmente e deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante Em análise do recurso, verifica-se que o embargante pretende afastar a obrigação de pagamento das astreintes ao argumento de que não podem incidir sobre a obrigação de pagar, tese que não foi apresentada no agravo de instrumento, podendo configurar inovação recursal. Outrossim, em contrarrazões, a embargada pleiteia a aplicação de multa ao embargante por litigância de má-fé em razão do intuito protelatório recursal. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o embargante para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias sobre eventual conhecimento parcial do recurso por inovação recursal, bem como sobre o pedido de aplicação de multa por recurso protelatório feito pela embargada. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de maio de 2023 16:42:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador